Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717972-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LA ROSE VESTIDOS E ACESSORIOS LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ, LUCIMAR WANZELLER DA SILVA APELADO: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por LA ROSE VETIDOS E ACESSÓRIOS LTDA., representada pela sócia-gerente Tâmara Albernás Diniz (ID 16545871), e LUCIMAR WANZELLER DA SILVA (ID 16545874), contra sentença proferida em ação de anulatória e declaratória de inexistência de débito, em que o juízo da 1a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões de apelação (ID 16545874), a segunda recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, pedido o qual foi impugnado em sede de contrarrazões (ID 16545879). Determinei a intimação da apelante para a juntada de documentos que comprovem suas alegações de insubsistência para custear as despesas processuais (ID 17105171). A apelante, intimada, manifestou-se no sentido de que é servidora pública aposentada por invalidez, em 2018, do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, Classe C, Padrão 13, deste Tribunal. Alegou que se encontra em desequilíbrio emocional e, portanto, realiza tratamentos médicos. Juntou apenas laudo e prescrição médica (ID 17642432). Como cediço, a alegação de hipossuficiência financeira detém mera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de uma possível situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017) [G.N.] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) [G.N.]. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento acima: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do postulante indiquem não se tratar de hipossuficiente, considerando-se, ainda, que a parte permaneceu inerte à intimação para comprovar sua condição financeira e efetuou o recolhimento das custas recursais. (Acórdão n.1053716, 20160710160730APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: 383/396) [G.N.] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [G.N.] Cumpre ainda mencionar que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. É necessário analisar se as condições de profissão e de consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte, o que não se verifica na hipótese. Com efeito, consta que a recorrente LUCIMAR WANZELLER DA SILVA é Oficial de Justiça aposentada por invalidez, de Classe C e Padrão 13, deste Eg. Tribunal. Recebe, portanto, remuneração incondizente com suas alegações, pois muito superior dos limites para a aceitação da insubsistência de arcar com as custas judiciais. Outrossim, muito embora tenha alegado ter gastos com sua saúde, não juntou quaisquer documentos que demonstrem esses gastos em valores factíveis, sendo certo que a mera ilação não possui o condão de se comprovar. Assim, em vista do valor líquido que percebe aqueles aposentados por invalidez do cargo da apelante, a quantia não se mostra comprometedora de sua capacidade econômica, não sendo suficiente a caracterizar hipossuficiência econômica aventada. Além disso, a assistente não demonstra, por exemplo, eventuais despesas com aquisição de medicamentos ou outras necessidades de saúde e outros custos ordinários, como aluguel, alimentação, educação etc. Logo, havendo elementos a indicar que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça que formulou deve ser indeferido (CPC, art. 99, § 2o). Portanto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça reiterado nessa instância. Com isso, CONCEDO à apelante LUCIMAR WANZELLER DA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 101, § 2o). Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator